Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. RECURSO DO BANCO E DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPOSTA INICIAL DE MELHORES CONDIÇÕES DE JUROS. TERMO DE SIMULAÇÃO DE PORTABILIDADE. INTERMEDIAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO EM NOME DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA ABUSIVA DECORRENTE DE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR. CONDUTA ILÍCITA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS SOBRE A VALIDADE DO PACTO, OS VALORES E A QUANTIDADE DE PRESTAÇÕES, DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIDADE OBERSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extrai-se das razões recursais apresentadas pelos apelantes os fundamentos do seu inconformismo que atacam, ainda que minimamente os fundamentos da sentença, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A legitimidade ad causam diz respeito a quem pode demandar e ser demandado em juízo. Portanto, via de regra, somente poderá figurar no polo ativo aquele que seja titular do direito subjetivo material, cuja tutela postula e no polo passivo, aquele que seja titular da obrigação correspondente, de acordo com o disposto nos artigos. 17 e 18 do CPC/15. O STJ já admitiu a legitimidade passiva de correspondente bancário constante da cadeia de consumo. Preliminar rejeitada. 3. É cabível a reparação civil pela falha nos serviços prestados pelos fornecedores que ao procederem na portabilidade do contrato de empréstimo consignado, admitiram a falsificação de assinatura no contrato e com isso tornaram o número de parcelas e a taxa de juros divergentes da proposta inicial. 4. A má-fé das empresas demandadas é patente, uma vez que induziram o consumidor a suportar por contrato de natureza diversa à ofertada, acarretando abalo que ultrapassa o mero aborrecimento passível de indenização por ordem moral, razão pela qual reputo adequado e razoável importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser suportado solidariamente pelos réus/apelantes. 5. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 186 e 422, ambos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porque a parte adversa não comprovou a prática de qualquer ato ilícito ou revestido de má-fé, mas o pacto voluntário de contrato de empréstimo via portabilidade. Aduz que deve ser aplicada a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, isentando-o de responder pelos eventuais prejuízos. Nesses sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementas de julgados do TJMG e TJRS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 186 e 422, ambos do CCB, e 14, §3o, inciso II, do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a revisão do desfecho “(...) do acórdão recorrido quanto à existência de danos morais indenizáveis demandaria o revolvimento do contrato e do contexto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1570780/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/3/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1815477/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/3/2020); b) necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1390328/PR, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015